Tribunal: STF
Processo: HC 198309
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.750.404/SP), assim ementado (eDOC 4):
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. NATUREZA PROTELATÓRIA EVIDENCIADA. EMBARGOS REJEITADOS, COM A DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO IMEDIATA DAS PENAS.
    1. O Embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado que, fundamentadamente, não conheceu dos anteriores declaratórios, em razão da ausência de indicação de qualquer das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal. Contudo, o mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável não viabiliza a oposição de embargos de declaração.
    2. Observa-se o nítido caráter protelatório dos embargos de declaração, diante da manifesta inexistência da omissão nele apontada. Vale ressaltar que o agravo em recurso especial não foi conhecido, pela falta de impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissão agravada, bem assim, por ser intempestivo, também não se conheceu do agravo regimental interposto contra essa decisão e, por derradeiro, igualmente não lograram conhecimento os anteriores embargos de declaração, pela falta de preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal.
    3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação ao Juízo de primeiro grau que proceda ao início imediato da execução das penas impostas ao Embargante, antes mesmo da publicação do presente acórdão e independentemente do transcurso do prazo para a interposição de novos recursos.
    Narra o impetrante que: a) o STJ, no julgamento dos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial, rejeitou os aclaratórios e determinou o início imediato da execução da pena imposta ao embargante, mesmo pendente o julgamento do recurso extraordinário interposto junto ao STF (ARE 1.294.187); b) não houve o trânsito em julgado da ação penal condenatória, de modo que a prisão do paciente, nesse momento, configura execução provisória da pena e viola o princípio da presunção da inocência.
    À vista do exposto, requer seja cassado o mandado de prisão expedido, de modo a garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.
    No caso, verifico que, em 2.2.2021, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os embargos de declaração no AREsp 1.750.404/SP, determinou “ao Juízo de primeiro grau que proceda ao início imediato da execução das penas impostas ao Embargante, antes mesmo da publicação do presente acórdão e independentemente do transcurso do prazo para a interposição de novos recursos.” (eDOC 4).
    Em 24.2.2021, o Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Sumaré/SP determinou o cumprimento da decisão exarada pelo STJ, nos autos do Processo 0001146-54.2016.8.26.0604 (eDOC 5).
    O ARE 1.294.187/SP, que tem por origem a ação penal em referência, encontra-se em pauta para julgamento dos embargos de declaração.
     Verifico que a pretensão deduzida se imbrica com a recente decisão majoritária do Plenário do Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal nas ADCs 43, 44 e 54, de relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio.
    O ministro relator julgou procedentes os pedidos formulados nas ações para assentar a constitucionalidade do referido dispositivo legal e, como consequência, determinou a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não tenha transitado em julgado.
    Prevalente, portanto, foi o voto no sentido de que a norma declarada constitucional obsta o início da execução da pena tão logo esgotadas as instâncias ordinárias, ou seja, não é possível, no entendimento agora majoritário, o principiar da execução criminal ao confirmar-se condenação em segundo grau mesmo sem expressa atribuição de efeito suspensivo ao recurso cabível.
    Diante da orientação majoritária do Supremo Tribunal Federal, com a ressalva de meu posicionamento, é de se declarar a ineficácia superveniente da decisão agravada, reformando-a.
    Ante o exposto, concedo a ordem para determinar a suspensão da execução provisória da pena até o trânsito em julgado da ação penal condenatória, nos termos do julgamento das ADCs 43, 44 e 54.
    Comunique-se ao Juízo de origem com urgência. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente